Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717304-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELLO CAPONE AGRAVADO: GAENGE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO A r. decisão agravada (id. 90641066, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (ação de rescisão contratual c/c indenizatória) proposto por GAENGE CONSTRUTORA LTDA contra MARCELLO CAPONE possui o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por GAENGE CONSTRUTORA LTDA em desfavor de MARCELLO CAPONE, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 79633732, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, sendo o devedor intimado a realizar o pagamento espontâneo do débito. Ato contínuo, foi deferida a expedição, em favor do autor, da certidão prevista no artigo 828 do CPC. Através da petição de id. 83074409, o requerido apresentou impugnação. Aduziu que os imóveis em relação aos quais o autor gravou o ônus referente à certidão prevista no artigo 828 do CPC constituem sua atividade comercial, sendo que a manutenção dos gravames representaria graves prejuízos ao requerido. Ofereceu, na oportunidade, outros imóveis à penhora, conforme descrição contida na petição de id. 84358994. O credor, intimado a se manifestar, não concordou com a substituição pleiteada. Por meio da decisão de id. 85865453, a impugnação foi rejeitada, sendo indeferida a substituição pretendida. Através da petição de id. 87805807, o devedor novamente peticiona. Afirma que os imóveis gravados com a certidão de ônus constituem sua atividade comercial principal, sendo que a averbação do documento na matrícula dos bens impossibilitou a continuidade de seu trabalho. Oferece, assim, outros imóveis à penhora, conforme lista contida na petição de id. 87805807. Devidamente intimado, o requerente se manifestou através da petição de id. 90402970, na qual, novamente, não aceita a indicação dos bens efetuada pelo requerido. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o requerido repete os argumentos já analisados na decisão de id. 85865453. Conforme já asseverado na referida decisão, os bens oferecidos pelo requerido à penhora, inclusive aqueles novos constantes da petição de id. 87805807, não contam com infraestrutura, o que reduz a liquidez dos bens. É inconteste que a alienação de bem imóvel dotado de toda infraestrutura necessária à sua fruição possui mais chances de êxito. Por outro lado, não prospera a alegação de que a averbação da certidão impede sua atividade comercial. Conforme relatado pelo próprio requerido, este possui ainda 34 terrenos aptos à realização de seus negócios, conforme lista fornecida na própria petição de id. 87805807. Não cabe ao devedor escolher quais bens de sua propriedade devem ser penhorados de acordo com seu conforto ou conveniência, haja vista que a execução corre em favor do credor. Por outro lado, sendo o requerido possuidor de diversos bens imóveis, se mostra razoável que o credor escolha aqueles que possuam maior chance de alienação, de forma a satisfazer o débito em comento, fim principal da fase de cumprimento de sentença. Por fim, o fato do presente cumprimento de sentença ser provisório não impede a prática de ato de constrição, nem da averbação da certidão solicitada pelo autor com base no artigo 828 do CPC. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo devedor em sua petição de id. 87805807. Defiro o pedido formulado pela parte credora, com fundamento no artigo 854 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 821.363,29. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta do sistema.” (grifo nosso). Ao receber o presente agravo de instrumento, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 26077951): “MARCELO CAPONE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90641066, autos originários) proferida na execução provisória de sentença (ação de rescisão contratual c/c indenizatória) proposta por GAENGE CONSTRUTORA LTDA., que ratificou a r. decisão anterior (id. 85865453, autos originários) que indeferiu o pedido de cancelamento da certidão de admissão de execução para averbação premonitória nos imóveis descritos no id. 84374838, autos originários. A referida r. decisão primeva foi disponibilizada no DJe de 15/03/21, conforme certidão (id. 86113990, autos originários) e a r. decisão agravada, que indeferiu a renovação do pedido de cancelamento da certidão de admissão da execução, foi disponibilizada no DJe de 06/05/21, conforme certidão (id. 90975748, autos originários). Assim e considerando o prazo de 15 dias para a interposição de agravo de instrumento, a data da publicação da r. decisão que indeferiu o pedido do executado e o fato de a renovação do requerimento não interromper ou suspender o prazo recursal, intimem-se o agravante-executado para manifestar sobre a tempestividade presente recurso, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC.” Em cumprimento à determinação, o agravante-executado manifestou-se (id. 26453293), aduzindo que “o pedido de id. 87805807 indicou novos bens, colacionando novas matrículas, e requereu a liberação da constrição existente baseada neste novo oferecimento de bens, o que foi apreciado pela r. decisão atacada, de id. 85865453, e não objetivando a reconsideração da r. decisão proferida no id. 85865453, vez que sequer foi formulado tal pedido”. É o breve relato. Decido. O agravante-executado insurge-se contra o indeferimento do pedido de cancelamento da certidão de admissão de execução para averbação premonitória nos imóveis descritos no id. 84374838, autos originários. Aduz que “o pedido de id. 87805807 indicou novos bens, colacionando novas matrículas, e requereu a liberação da constrição existente baseada neste novo oferecimento de bens, o que foi apreciado pela r. decisão atacada, de id. 85865453, e não objetivando a reconsideração da r. decisão proferida no id. 85865453, vez que sequer foi formulado tal pedido.” (id. . 26453293, pág. 1). No entanto, constata-se que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado anteriormente pelo i. Juízo a quo na decisão proferida em 11/03/21 (id. 85865453, autos originários), ainda que outros bens imóveis tenham sido oferecidos à penhora, in verbis: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por GAENGE CONSTRUTORA LTDA em desfavor de MARCELLO CAPONE, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 79633732, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, sendo o devedor intimado a realizar o pagamento espontâneo do débito. Ato contínuo, foi deferida a expedição, em favor do autor, da certidão prevista no artigo 828 do CPC. Através da petição de id. 83074409, o requerido apresentou impugnação. Alega que, para fins de início do cumprimento provisório de sentença, necessário se faz que o autor preste caução, o que não foi feito no presente feito. Sustenta que ESPOLIO DE AMERICO CAPONE é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Aduz que os imóveis em relação aos quais o autor gravou o ônus referente à certidão prevista no artigo 828 do CPC, constituem sua atividade comercial, sendo que a manutenção dos gravames representaria graves prejuízos ao requerido. Sustenta que há defeito na representação do requerente, uma vez que o representante BRUNO GARIBALDI não faria parte do quadro societário da requerente. Diz que o título é inexigível, haja vista que o autor não juntou ao processo planilha atualizada do valor que entende devido. Requer, ainda, por meio da petição de id. 84358994, o cancelamento da averbação da admissão da execução na matrícula dos imóveis objeto da certidão. Ofereceu, na oportunidade, outros imóveis à penhora, conforme descrição contida na petição de id. 84358994. Devidamente intimado, se manifestou o autor por meio da petição de id. 85674086, rebatendo as argumentações do exequente e rejeitando os bens oferecidos à penhora. Decido. I - DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Alega o requerido que, para fins de início do cumprimento provisório de sentença, necessário se faz que o autor preste caução, o que não foi feito no presente feito. Sem razão o réu. Assim dispõe o inciso IV do artigo 520 do CPC: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Constata-se, assim, que somente atos que importem a transferência da propriedade ou da posse, levantamento de dinheiro ou que resultem em grave dano ao executado é que exigem a prestação de caução. No presente caso, houve tão somente a expedição da certidão prevista no artigo 828 do CPC, o qual não tem o condão de efetivar transferência de posse ou propriedade. Ademais, a certidão em comento não resulta em grave dano ao executado, haja vista que somente informa a terceiros a existência da presente execução. Por outro lado, o próprio executado admite que possui outros bens imóveis em seu nome. Desnecessária, assim, no momento, a prestação de caução, motivo pelo qual indefiro o pedido. II - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO DE AMERICO CAPONE Sustenta o requerido que ESPOLIO DE AMERICO CAPONE é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, requerendo sua exclusão da lide. Não obstante, conforme consta da inicial apresentada pelo autor, a ação foi ajuizada corretamente em desfavor de MARCELLO CAPONE e não de ESPOLIO DE AMERICO CAPONE. O fato de constar cadastrado no sistema ESPOLIO DE AMERICO CAPONE decorre da sistemática do próprio PJE, no qual, ao inserir o CPF da parte, retorna automaticamente o nome vinculado. Tendo em vista, assim, que a ação não foi ajuizada em relação a ESPOLIO DE AMERICO CAPONE, indefiro o pedido. Ao ensejo, deverá a parte requerida, no prazo de 05 dias, informar seu CPF correto para fins de correção do cadastro junto ao PJE. III - DA INÉPCIA DA INICIAL E DA INEXIBILIDADE DO TÍTULO Aduz o requerido que a petição inicial é inepta, visto que há defeito na representação do requerente. Sustenta que o representante informado pelo autor no processo, BRUNO GARIBALDI, não faz parte de seu quadro societário. Alega que não informou o endereço correto no processo. Diz que deixou o autor de juntar ao processo planilha atualizada do débito. Com razão, em parte, a requerida. Quanto ao defeito de representação, vício sanável, juntou a autora procuração outorgada pelo sócio majoritário da pessoa jurídica, conforme documentos de id. Sustenta que há defeito na representação do requerente, uma vez que o representante BRUNO GARIBALDI não faria parte do quadro societário da requerente e seguintes. Em relação à falta de indicação de endereço, consta no processo o logradouro do requerente, conforme contrato social de id. 85674073, o que se mostra suficiente para atendimento do disposto no artigo 77, V do CPC. No que diz respeito à alegação de ausência de juntada de planilha atualizada do débito, com razão a parte requerida. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que o autor não juntou ao processo o respectivo documento. Entretanto, se trata de vício sanável, o que não tem o condão de gerar a inépcia da inicial. Pelo mesmo motivo, a da ausência da planilha também não gera a inexigibilidade do título, como alegado pelo réu. Diante disso, concedo prazo de 05 dias para que o autor junte ao processo planilha atualizada do débito, em relação a qual será oportunizada chance ao requerido se manifestar. IV - DA SUBSTITUIÇÃO DOS BENS OBJETO DA CERTIDÃO DO ARTIGO 828 DO CPC Requer a parte autora a substituição dos bens objeto da averbação da admissão da execução na matrícula dos imóveis em nome do Executado (Id. 81706514) pelos bens indicados na petição de id. 84358994. Alega que os imóveis objeto da certidão constituem sua atividade comercial, sendo que a manutenção das anotações traz graves prejuízos ao requerido. Aduz que a execução deve ocorrer de maneira menos onerosa ao devedor. Decido. Conforme documentos juntados pelo requerido, os 11 imóveis indicados a penhora valem R$ 77.000,00 cada um (id. 84358994). Por outro lado, juntou a parte requerente laudo de avaliação constatando que os referidos bens valem, na verdade, R$ 22.000,00 cada um, o que faria com que os imóveis oferecidos fossem insuficientes para garantia da execução. Assim, havendo dúvidas quanto ao real valor do bem, deve-se privilegiar a manutenção da averbação já realizada pelo autor em relação aos imóveis de id. 84374838. Necessário constatar, ainda, que, segundo documentos juntados pelo requerente, os imóveis oferecidos pelo requerente não constam com infraestrutura, o que reduziria substancialmente seu valor. Tendo em vista que a execução corre em favor do credor, necessário que se mantenha a averbação da certidão em relação aos imóveis descritos no documento de id. 84374838, motivo pelo qual indefiro a substituição. Ante todo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Aguarde-se decurso de prazo para o autor juntar ao processo planilha atualizada do débito, bem como para o requerido informar seu CPF correto, comprovando o alegado. Ficam as partes intimadas.” (grifos nossos). Diante do contexto ora apresentado, considerado que da r. decisão anterior não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo, e a pretensão do agravante-executado encontra óbice no art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora